Tribunal: TJPA
Processo: 0803073-43.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-04-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803073-43.2024.8.14.0000

PACIENTE: ROBSON DOS PRAZERES GONCALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE TUCURUI PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL PELO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E ROBUSTA. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
e
denegação
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0803073-43.2024.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: ANTONIO CARLOS CRUZ SANTOS, OAB/PA 26.862

PACIENTE: ROBSON DOS PRAZERES GONÇALVES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TUCURUÍ/PA

PROCESSO REFERÊNCIA: Nº 0804175-48.2023.8.14.0061

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar
impetrado dia 01.03.2024 em favor de
Robson dos Prazeres Gonçalves
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Tucuruí/Pa.

O impetrante informa que foi preso em flagrante dia 14.8.2023 pela suposta prática do crime de Tráfico de drogas, nos termos do art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Posteriormente, a prisão em flagrante foi homologada e, atendendo à representação da autoridade policial, convertida em prisão preventiva, encontrando-se preso há mais de 6 (seis) meses sem que se tenha previsão quanto ao final da instrução processual:

Compulsando os autos, verifica-se que no dia 05/02/2024 houve interrogatório dos denunciados, no mesmo ato houve requerimento do Ministério Público para oficiar a autoridade policial para juntar o relatório da quebra do sigilo dos dados telefônicos dos réus no prazo de 10 dias, e que após a juntada dos laudos abre-se o prazo para acusação e a defesa apresentarem suas alegações finais. Ficou consignado ainda que após o retorno das diligencias cumpridas requerida pelo Ministério Público seria analisado o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

Ocorre que até o momento a autoridade policial embora intimada por ciência expressa, conforme aba expediente do PJe, não se manifestou nos autos, transcorrendo o lapso temporal para realizar tão instrumento penal, fale frisar que houve expedição eletrônica no dia 19/02/2024 e ciência expressa do sistema 29/02/2024.

Assim, impetrou o presente
Habeas Corpus
com pedido liminar requerendo a revogação da prisão preventiva sob o fundamento de ilegalidade da prisão decorrente do excesso de prazo e ausência dos requisitos exigidos pelo art. 312, do CPP, tendo em vista a fundamentação genérica.

Os autos vieram-me conclusos e após análise preliminar, a liminar foi indeferida em 11.03.2024 pelo não preenchimento dos requisitos da cautelaridade e solicitadas informações à autoridade coatora que as prestou na data de 13.03.2024.

Em seguida, os autos seguiram à Procuradoria de Justiça que se manifestou dia 21.03.2024 pelo conhecimento do
Habeas Corpus
e, no mérito, pela denegação da ordem ante a inexistência do constrangimento ilegal alegado.

É o relatório.

VOTO

Conheço do
Habeas Corpus
porque preenchidos os requisitos do artigo 654, §1º do CPP.

Quanto ao mérito, adianto que não lhe assiste razão. Explico.

DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO

A defesa sustenta excesso de prazo por estar preso há mais de 6 (seis) meses sem previsão de encerramento da instrução processual e sem justificativa plausível pela demora.

Adianto que não assiste razão à defesa.

Ao prestar as informações (ID 18507888), o Juízo apontado coator esclareceu que no caso vertente a Ação Penal envolve mais de um réu e que o processo segue sua marcha regularmente, encontrando-se atualmente em Secretaria aguardando a apresentação de memoriais finais pelo Ministério Público Estadual.

Destaco que no decreto preventivo (ID 18507890) foi deferido o afastamento do sigilo de dados telefônicos dos dispositivos celulares dos acusados, o que demonstra maior complexidade à instrução processual, visando comprovar os fatos com segurança e com elementos que forneçam elementos suficientes para formar a convicção do magistrado da causa.

O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

Assim, não vislumbro excesso de prazo que acarrete qualquer constrangimento ilegal decorrente da falta de razoabilidade e da falta de impulsivo da marcha processual.

DA DESNECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO PELA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA

De acordo com o impetrante, “a prisão cautelar só poderá ser decretada, quando, havendo indícios de autoria e prova da materialidade, for necessária para a garantia da ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal”.

Afirma que não há elementos nos autos comprovando qualquer intenção de se furtar à apuração de sua responsabilidade criminal ou de influir na coleta das provas, bem como sequer registra processos criminais condenatórios em seu desfavor. Por fim assevera que sua liberdade não oferece qualquer risco à ordem pública, tampouco à aplicação da lei penal.

Ao contrário do que afirma a defesa, o decreto preventivo deixa claro que não há dúvidas quanto à existência do crime, a documentação (laudo) comprova a sua materialidade, bem como a natureza e quantidade da droga.

Durante a prestação de informações, a autoridade coatora juntou a Certidão de antecedentes criminais (ID 18507889) demonstrando que o paciente responde a vários outros processos criminais.

Entendo que a prisão preventiva está devidamente corroborada em elementos concretos que convergem para a correta constrição cautelar. Vejamos:

No presente caso, não há dúvidas sobre a existência do crime, a materialidade sumária encontra-se demonstrada documentalmente pelas declarações acostadas, bem como o laudo de constatação de natureza e quantidade de droga.

No caso em tela, a gravidade em concreto do crime – consubstanciada na quantidade e natureza da droga apreendida – recomenda a custódia cautelar dos autuados, tendo em vista que fora encontrado uma quantidade considerável de substâncias. Tal fato reveste a conduta dos flagrados de gravidade concreta acentuada, pois considera-se as substâncias apreendidas causadoras de dependência psíquica e com potencial lesividade para o ser humano.

Diante de todo o cenário acima, a segregação cautelar é medida que se impõe, ante a indubitável configuração do grave perigo à ordem pública, a conveniência da instrução criminal

e o
periculum libertatis
.

Por último, informa a defesa que não há evidências de possibilidade de o paciente, solto, evadir-se do distrito da culpa, uma vez que possui identidade certa, trabalho lícito, residência fixa e bons antecedentes. Todavia, apresentou comprovante de residência em nome de terceiro estranho ao processo e tampouco comprovou ocupação lícita.

Portanto, ao contrário do que afirma a defesa, constato que a prisão preventiva apoia-se em motivos e fundamentos concretos, dos quais se pode extrair indubitavelmente o perigo que a liberdade plena do investigado representa para a ordem pública,

aos meios ou aos fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP), de forma que inarredável é a manutenção da prisão preventiva.

À vista do exposto, alinho-me ao parecer ministerial, CONHEÇO do presente
writ
e DENEGO A ORDEM pleiteada.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 18/04/2024